Tribunal: TJDFT
Processo: 0737553-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737553-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA RECORRIDAS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEI No 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI No 14.454/2022. MEDICAMENTO OFF LABEL. CARÁTER EXPERIMENTAL. DISTINÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 2. Embora o STJ tenha fixado o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, para “estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar". Assim, atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS. 3. A Lei 9.656/1998 não exclui o fornecimento de fármaco off label das exigências mínimas de cobertura dos planos de saúde. O art. 20, § 1o, I, ‘c’, da RN n. 428/2017 da ANS não veda, mas prevê a possibilidade de cláusula de exclusão de tratamento experimental e descreve como tal o uso de fármaco off label. 4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos Assinado eletronicamente por: JOSE FIRMO REIS SOUB - 23/11/2023 23:56:30 Num. 53696514 - Pág. 2 https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112323562999900000051952422 Número do documento: 23112323562999900000051952422 Este documento foi gerado pelo usuário 573.***.***-34 em 16/04/2024 15:22:12 ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOSE FIRMO REIS SOUB - Relator, CARMEN BITTENCOURT - 1o Vogal e EUSTAQUIO DE CASTRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, em proferir a seguinte decisão: RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 22 de Novembro de 2023 Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB Relator RELATÓRIO direitos de personalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Com a manutenção da condenação apenas em relação à obrigação de fazer, cujo proveito econômico é inestimável na hipótese, a fixação dos honorários deve observar o disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 6. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador teria deixado de observar a ordem de gradação lógica para a fixação dos honorários advocatícios. Afirma que a verba honorária não deveria ter sido fixada por equidade; e b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que faria jus à indenização por danos morais, em face da existência de conduta ilícita, nexo de causalidade e dano efetivo e comprovado, diante da recusa indevida de cobertura pela ora recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido em relação à ofensa ao artigo, uma vez que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos do acórdão vergastado, no sentido de que “com a manutenção da condenação apenas em relação à obrigação de fazer, cujo proveito econômico é inestimável na hipótese, a fixação dos honorários deve observar o disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.” (ID 55853951). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o órgão julgador decidiu: “No caso concreto, a antecipação de tutela foi cumprida e o tratamento realizado sem maiores intercorrências. Ademais, não há evidências nos autos de eventual impacto ou abalo psicológico experimentados diretamente pela apelada, que permitissem a reparação moral. Nesse contexto, pautado pela regra de julgamento do ônus da prova, verifica-se que a apelada não demonstrou fato constitutivo de seus direitos (...). Desse modo, não há como reconhecer a existência de danos morais, diante da ausência de prova específica sobre a efetiva ofensa aos direitos de personalidade da autora” (ID 55853951); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, atraindo o apelo o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027